Tribunal: CARF
Processo: 13971.001743/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001743/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.707 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
IRMÃOS FÍSCHER S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/12/2007
MULTAS
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.-
CFL
68
DECISÃO
DEFINITIVA
QUANTO
A
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade da autuação;
e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para excluir os valores relativos ao auxílio
educação (levantamentos “CS - Curso Superior Graduação e PÓS”).
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Sonia de
Queiroz Accioly e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas .
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 483 e ss) interposto contra Decisão proferida
pela Delegacia da Receita Previdenciária (fls. 458 e ss) que manteve o lançamento, em razão de
desrespeito à obrigação acessória, qual seja a de deixar de incluir nas GFIP (Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001743/2009-16
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001743/2009-16

valores correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias, relativa a
remuneração de segurados empregados– CFL 68.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de Auto de Infração – AI por descumprimento de obrigação acessória lavrado
sob DEBCAD no 37.213.223-5, emitido em 28/04/2009 no valor R$716.735,21 relativo
ao período de 01/04/2004 a 30/12/2007 por infração ao disposto no art. 32, IV, § 5o da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, em razão de a empresa ter informado em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias..
A ciência do sujeito passivo deu-se em 30/04/2009 mediante o recebimento pessoal do
representante legal da empresa, conforme consta a fls. 02 dos autos.
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 07/09, a autoridade lançadora informa que a
empresa, apresentou GFIP com omissão de parte da remuneração dos segurados a seu
serviço, bem como dos pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho (UNIMED), o
que ensejou a lavratura do presente Auto de Infração AI.
Registra, ainda, que, especificamente, foram omitidos os seguintes fatos geradores:
 Pagamento de horas extras e serviços prestados não relacionados na Folha de
Pagamento da empresa, cujos valores foram identificados na planilha "Base de
Cálculo e Contribuição de Segurado (Empregados)";
 Valores pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais (Diretores
não empregados) à titulo Plano de Saúde (UNIMED), não extensivo a todos os
empregados e dirigentes da empresa. As bases de cálculo estão indicadas na
planilha do Anexo III: "Base de Cálculo e Contribuição Segurados
(Empregados)" do Relatório Fiscal do Al 37.213.2200, coluna "LEV.: PLS
PLANO DE SAÚDE" e as contribuições devidas pelos segurados na coluna
"Diferença Contribuição de Segurados (LEV.: PLS) para os segurados
empregados, e na planilha do Anexo III: "PLANO DE SAÚDE DIRETORES
E DEPENDENTES" do Relatório Fiscal do Al 37.213.2200 consta a base de
cálculo do contribuinte individuais (Diretores não empregados);
 Valores pagos aos segurados empregados à titulo de PLR Programa de
Participação nos Lucros ou Resultados em substituição aos valores pagos
referente a insalubridade, em desacordo com a legislação aplicável. As bases
de cálculo estão indicadas na planilha do Anexo III: "Base de Cálculo e
Contribuição Segurados (Empregados)" do Relatório Fiscal do Al 37.213.2200,
coluna "LEV.: PRI PLR Insalubridade" e as contribuições devidas pelos
segurados na coluna "Diferença Contribuição de Segurados (LEV.: PRI)";
 Valores pagos aos segurados empregados à titulo de PLR Programa de
Participação nos Lucros ou Resultados atrelados a assiduidade, em desacordo
com a legislação Contribuição Segurados (Empregados)" do Relatório Fiscal
do Al 37.213.2200, coluna "LEV.: PRA PLR Assiduidade" e as contribuições
devidas pelos segurados na coluna "Diferença Contribuição de Segurados
(LEV.: PRA);
 Valores pagos (reembolsados) aos segurados empregados a título Curso Superior
de Graduação e Pós Graduação. As bases de cálculo estão indicadas na
planilha do Anexo III: "Base de Cálculo e Contribuição Segurados
(Empregados)" do Relatório Fiscal do Al 37.213.2200, coluna "LEV.: CS
Curso Superior" e as contribuições devidas pelos segurados na coluna
"Diferença Contribuição de Segurados (LEV.: CS);
 Valores pagos aos segurados empregados e contribuinte individuais (Diretores
não empregados) à título de PLR Programa de Participação nos Lucros ou
Resultados Prêmio Produção, em desacordo com a legislação aplicável. As
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001743/2009-16

bases de cálculo estão indicadas na planilha do Anexo III: "Base de Cálculo e
Contribuição Segurados (Empregados)" do Relatório Fiscal do Al 37.213.2200,
coluna "LEV.: PRP PLR Prêmio
 Produção" e as contribuições devidas pelos segurados na coluna "Diferença
Contribuição de Segurados (LEV.: PRP)" e na planilha do Anexo III:
"PRÊMIO PRODUÇÃO DIRETORES" do Relatório Fiscal do Al 37.213.220-
0 consta a base de cálculo dos contribuinte individuais (Diretores não
empregados);
 Valores pagos através de notas fiscais de serviço aos trabalhadores CARLOS
ALBERTO FISCHER, MACIEL LEVI LAUS, ODAIR CARLOS BARNI,
GLOBED FRANCISCO FISCHER e ZALMIR PEREIRA, tidos pela autuada
como empresários, porém considerados por esta fiscalização como autênticos
empregados da empresa, tendo em vista que prestam serviços de forma direta,
habitual, remunerada, pessoal e subordinada. As bases de cálculo e a
contribuição devida pelos segurados estão indicadas na planilha do Anexo III:
"CARACTERIZAÇÃO SEGURADOS EMPREGADOS VALORES PAGOS"
do Relatório Fiscal do Al 37.213.2200;
 Valores pagos à Cooperativa de Trabalho Médico UNIMED BLUMENAU,
extraídos das faturas de pagamento. As bases de cálculo estão indicadas na
planilha anexa "VALORES PAGOS A COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO UNIMED", acostada às fls. 10/12 do presente processo.
Quanto à multa aplicada esclarece o auditor às fls. 13 que foi apurada na forma da
legislação de regência art. 32, IV, § 5o da Lei no 8.212, de 1991, e art. 284, II, § 2o e 373
do Regulamento da Previdência Social – RPS, observado o valor mínimo e o limite
máximo atualizados pela Portaria MPS/MF no 48, de 12/02/2009 a qual foi aplicada em
atendimento ao que determina o art. 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário
Nacional (CTN), por se tratar de multa mais benéfica ao contribuinte.
Vê-se também às fls 14/15, que foi elaborado o QUADRO COMPARATIVO –
MULTA APLICÁVEIS ANTES X APÓS MP 449/2008".
Cientificado do lançamento, a autuada ofertou impugnação de fls.33/57 com protocolo
em 29/05/2009, nos mesmos termos da apresentada no processo Comprot
13971.001740/2009-74, onde alegou, em síntese, os seguintes aspectos:
Sobre o fato gerador decorrente do pagamento de plano de saúde, diz não ter infringido
o contido na letra "q", do artigo 28, §9o da Lei 8.212/1991, uma vez que todos os
funcionários da empresa Irmãos Fischer S/A indústria e Comércio, estão contemplados
por plano de saúde, por meio de contrato firmado entre o Sindicato e a Unimed.
Ressalta que a autuada, nos termos da Convenção Coletiva, desde 1996, repassa
mensalmente os valores para o Sindicato para o custeio do Plano de Saúde Cooperativo,
na forma estabelecida, que reza o seguinte:
"As empresas pagarão mensalmente, a partir de 1996 até o 5o dia útil do mês
subseqüente, ao Sindicato dos Trabalhadores, sob a denominação de Assistência
Social, a importância de R$30,00(trinta reais), por empregado, cujo valor deverá ser
integralmente aplicado no custeio do Plano de Saúde Cooperativo, atualmente
UNIMED.
Parágrafo único: Através da Assembléia Geral da Categoria, poderá ser substituído o
plano cooperativado UNIMED por outro equivalente."
Desta forma, atendendo regularmente a legislação previdenciária, todos os empregados
estão cobertos por plano de saúde, portanto, não há como a autuação, neste ponto ser
considerada legal.
Quanto ao levantamento PRI –PLR Insalubridade diz que a incidência de contribuição
previdenciária sobre parcelas pagas a título de participação nos lucros ou resultados,
fere o dispositivo constitucional do inciso XI do art. 7o da CF, contraria o disposto no
art. 3o da Lei 10.101/2000 e o art. 28, §9o,alínea “j” da Lei 8.212/1991.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001743/2009-16

Assevera ser o lançamento inconstitucional porque a distribuição desses valores não
configura pagamentos de natureza salarial, uma vez que estão desvinculados da
remuneração e estão sob proteção da imunidade tributária objetiva, bem como considera
ser a autoridade autuante incompetente para questionar a formalidade e desconstituir a
validade das regras negociadas entre empregadores e empregados ou sindicatos de
categoria.
Argumenta que se a própria Autoridade Autuante constata, através de provas
documentais anexadas no Auto de Infração, que a insalubridade foi neutralizada ou
eliminada, não resta dúvida que a obrigação do pagamento da verba denominada
insalubridade cessou na data de 30/06/2000, logo, a partir dessa data não há fato gerador
de contribuição previdenciária à título de insalubridade.
Diz que a Empresa autuada não tinha obrigação legal de manter o valor correspondente
ao adicional na folha de pagamento de seus empregados segurados, porém, buscou
entendimentos com o Sindicato da Categoria dos Empregados uma forma legal de
manter o pagamento espontaneamente, evitando uma perda de ganho ao empregado.
Reclama que o fisco promoveu o lançamento da contribuição no equivocado
entendimento de que “não teria natureza de verba relacionada aos lucros ou resultados
da empresa, porque foi incluída no acordo com a finalidade de substituir o salário.
Como visto, não há imposição legal para incorporação de salário referente ao valor
pago pela insalubridade quando essa é neutralizada ou eliminada (art.194 da CLT).
Como, também, é indiscutível que o pagamento de valores à título de PLR não constitui
base de incidência de qualquer encargo trabalhista, por expressa disposição
constitucional, encontrando-se excluídos da esfera do poder impositivo por meio de
contribuição previdenciária”.
No tocante ao levantamento PRA-PLR ASSIDUIDADE, diz que a autoridade autuante
agiu em dissonância com o que prevê os artigos 2o e 3o da Lei 10.101/2000, porque a
questão, como determinado pelo dispositivo legal, foi objeto de Convenção Coletiva de
Trabalho e que uma vez assim consignado “o valor pago é referente ao PLR e,
portanto, imune à tributação, não deve haver interesse jurídico do INSS em questionar
o critério livremente convencionado entre o Sindicatos Patronais e de Empregados,
imiscuindo-se em seara alheia”.
Ressalta que “as cláusulas normativas previstas em acordo ou convenção coletiva de
trabalho somente têm aplicação no curso de seu período de vigência, o qual é
estipulado por ocasião de sua formalização, com o limite máximo legal de dois anos.
Dessa forma, as cláusulas presentes em uma CCT não se incorporam de forma
definitiva aos contratos individuais de trabalho e, quando não renovado o instrumento
normativo, deixam de ser exigíveis ao término de sua vigência, nos termos do artigo
613 e ss da CLT”.
Frente ao exposto, entende que não há nenhuma ilegalidade na substituição do "prêmio
assiduidade" pela Participação de Lucros ou Resultados, muito menos ilegal é o fato de
a empresa estabelecer a assiduidade como critério de composição do PLR. Como,
também, é indiscutível que o pagamento de valores à título de PLR não constituí base
de incidência de qualquer encargo trabalhista, por expressa disposição constitucional.
Sobre o levantamento CS – CURSO SUPERIOR(GRADUAÇÃO E PÓS), alega que o
fisco não fundamentou a ocorrência de incidência da contribuição previdenciária.
Entende que o dispositivo legal art. 28, § 9o , alínea t, da Lei 8.212/1991 não deve ter o
limitado alcance emprestado pelo fisco, pois sua finalidade é a de facilitar o acesso dos
empregados e trabalhadores em geral ao ensino e a educação, possibilitando, assim, o
seu aperfeiçoamento e a evolução dentro do mercado de trabalho e da própria empresa,
mediante sucessivas promoções.
Por esta razão, “tais importâncias não devem ser incluídas no salário de contribuição,
até mesmo porque este é composto apenas e, tão somente, das importâncias pagas,
devidas ou creditadas destinadas a retribuir o trabalho, circunstâncias nas quais não se
enquadra tal "auxílio-educação”, conforme o art. 28, inciso I, da Lei 8.212/91”.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001743/2009-16

Sobre o tema, transcreve decisões do STJ.
Em relação ao levantamento CAE – CARACTERIZAÇÃO DE EMPREGADOS ,
reafirma que as pessoas relacionadas pelo auditor fiscal como empregados foram
contratados, após serem demitidos da condição de empregados, como pessoas jurídicas
e que os registros encontrados pela fiscalização, com anotações diversas, foram
colocados por equívoco e em decorrência do fato de que os mesmos eram funcionários
da autuada.
Fundamentando a regularidade da contratação aduz:
 Que o serviço contratado pela autuada “é de cunho intelectual e não necessita de
funcionários, bem como de escritório fora de suas residências, podendo ser
prestado, conforme contrato, no endereço da contratante, ou fora deste,
sempre que necessário e nos horários a serem previamente ajustados”;
 Que o entendimento da fiscalização está totalmente divorciado da realidade, bem
como não encontra respaldo na legislação pertinente ao assunto;
 Que a característica da prestação de serviços de assessoria, consultoria na área
comercial é justamente o fato do mesmo operar sozinho;
 Que as contratadas são empresas regularmente constituídas, seu objeto social e as
notas fiscais emitidas são derivadas de contratos de prestação de serviço feito
dentro da legislação vigente e pertinente, no caso, os artigos 593 e 594 do
Código Civil;
 Que a prestação de serviços prestados pelas empresas contratadas não estão
sujeitas à legislação trabalhista, visto tratar-se de relação comercial ou seja,
venda e compra e prestação de serviços de assessoramento e consultoria;
 Que o poder de fiscalização tem limites, pois não é possível admitir que o fisco
ignore as relações comerciais existentes, bem como os contratos firmados entre
particulares, para poder incrementar a sua força arrecadatória, conduta esta
contraria ao disposto no art. 170 da Constituição Federal/1988;
Registre-se, ainda, que em cumprimento da Portaria no 2.924, de 14/06/2011, da
Subsecretaria de Tributação e Contencioso – SUTRI, a competência para o julgamento
deste processo foi transferida para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Juiz de Fora.
É o relatório.
O Julgador de 1a instância manteve a atuação, em decisão proferida com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/12/2007
DEBCAD: 37.213.2235
INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP
Constitui infração a empresa apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
As obrigações previdenciárias acessórias não se confundem com as obrigações
previdenciárias principais, possuindo objetos distintos e sujeitando o infrator, em caso
de descumprimento, a penalidades específicas e próprias a cada uma delas.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS. REEMBOLSO DE MENSALIDADE PAGA A
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. VERBA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001743/2009-16

Desconsidera-se o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados se, além de não
se observar os requisitos estabelecidos na Lei no 10.101, de 2000, a empresa
contribuinte não utiliza o Programa para os fins previstos constitucionalmente, mas sim
para o pagamento de verbas remuneratórias.
O valor relativo ao reembolso de parte de mensalidade escolar, integra o salário de
contribuição, quando não caracterizada a existência de um plano educacional, que tenha
como finalidade o estímulo à educação básica ou cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA
JURÍDICA INTERPOSTA. PRESSUPOSTOS DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO
EMPREGADO. LEGALIDADE. AUDITORIA FISCAL DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL. ATRIBUIÇÕES.
São segurados obrigatórios da Previdência Social, na categoria empregado, as pessoas
físicas que prestam serviço de natureza urbana à empresa, em caráter não eventual, sob
sua subordinação e mediante remuneração.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em concreto, e
observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para caracterizar uma
relação empregatícia, onde o contribuinte entendia não haver, sendo-lhe, no
cumprimento de seu dever funcional, permitido o afastamento de contrato civil de
prestação de serviços, reconhecendo-se a condição de segurado empregado, para fins de
lançamento das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
A verificação da condição de segurado empregado em relação a titular de firma
individual ou sócio de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, resulta da
apuração de fatos capazes de ensejar a relação de emprego disfarçada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 19/03/2013 (fls. 482), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 15/04/2013 (fls. 483 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamentos ao fundamento de que:
1 – a decisão de 1a instância deprezara a convenção coletiva apresentada;
2 – os valores pagos ao plano de saúde UNIMED não integram o salário
contribuição, na medida em que todos os funcionários estão contemplados por plano;
3 – a tributação sobre os valores pagos a título de PLR Insalubridade é
inconstitucional, por ferir o inciso XI, do art.7o da CF/88, e a legislação vigente. Ressalta ter
neutralizado a insalubridade, de forma a não haver fato gerador tributário;
4 - a tributação sobre os valores pagos a título de PLR Assiduidade é
inconstitucional, por ferir o inciso XI, do art.7o da CF/88, e a legislação vigente;
5 – as verbas pagas a título de educação não integram o salário contribuição.
Ressalta que não se considerou o ensino superior ou pós graduação;
6 - a tributação sobre os valores pagos a título de PLR Prêmio Produção é
inconstitucional, por ferir o inciso XI, do art.7o da CF/88, e a legislação vigente. Ressalta que
apesar de inexistir instrumento de acordo em todos os anos, as regras eram claras para os
empregados e sindicatos;
7 – Carlos Alberto Fischer (da CAF assessoria e Consultoria Ltda); Maciel Levi
Laus (da Laus Assessoria e Consultoria Ltda); Odair Carlos Barni (da Ocbarni Assessoria e
Consultoria Ltda); Globed Francisco Fischer (da GF Assessoria e Consultoria de Globed
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001743/2009-16

Francisco Fischer – firma individual) e Zalmir Pereira (Zalmir Pereira ME- firma individual) não
são empregados e sim prestadores de serviços.
Busca a declaração de nulidade da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência de inconstitucionalidade ou ilegalidade
da autuação em razão dos levantamentos relativos às verbas pagas a título de PLR, e nem ao
menos da ilegalidade/inconstitucionalidade do lançamento ao enfoque de que a autuação e razão
dos levantamentos decorrentes da desconsideração de contratos de prestação de serviços fere o
princípio da livre iniciativa.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001743/2009-16

requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001743/2009-16

Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco., de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou do Acórdão recorrido.
Por fim, ressalta-se que o pedido de decretação de nulidade diz respeito, em
verdade, a questões meritórias, já examinadas nos autos relativos às obrigações principais.
Do Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por desrespeito à obrigação
acessória, qual seja a de deixar de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001743/2009-16

fatos geradores das contribuições previdenciárias– CFL 68. Essas verbas remuneratórias foram
objeto de autuação e referem-se às contribuições sociais previdenciárias e a terceiros.
Os autos das obrigações principais relativos ao período lançado foram julgados
nesta mesma sessão de julgamento, tendo sido mantidas as autuações, conforme ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/12/2007
Ementa:
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de
defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO. SÚMULA CARF 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior
- Súmula CARF 149
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária.
CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS. TERCEIRIZAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO. Comprovada a contratação de trabalhadores por meio de
empresas interpostas, forma-se o segurado obrigatório diretamente com o tomador dos
serviços, passando a ser este o sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre
as remunerações dos trabalhadores pseudo terceirizados.
Os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conheceram das
alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade da autuação, e, no mérito, deram provimento
parcial ao recurso, para cancelar a multa aplicada em razão dos levantamentos a respeito do
auxílio educação, aplicada a Súmula CARF 149.
Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, com ementa abaixo reproduzida, é preciso
cancelar o crédito tributário constituído em razão dos levantamentos a respeito do auxílio
educação:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
CONCLUSÃO.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001743/2009-16

Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade da autuação, e, no mérito, por DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso, excluir o crédito tributário constituído em razão dos levantamentos
relativos ao auxílio educação.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 520
DF CARF MF
Original